Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA DA INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar. O réu, em suas razões recursais, busca a absolvição por inimputabilidade ou, subsidiariamente, a instauração de incidente de insanidade mental, alegando que, por ser dependente químico, não possuía plena capacidade de discernimento no momento dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dependência química e a alegação de inimputabilidade, desacompanhadas de provas concretas, são suficientes para justificar a absolvição do réu ou a instauração de incidente de insanidade mental; e (ii) examinar se as provas dos autos, mesmo com a retratação do depoimento inicial da vítima em juízo, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração de incidente de insanidade mental não é um procedimento automático, mas exige a existência de dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado, o que não foi demonstrado nos autos. A mera alegação de dependência química ou de transtornos psicológicos, desacompanhada de laudo, relatório médico ou outro documento que ateste acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, é insuficiente para gerar dúvida razoável sobre a capacidade de discernimento do réu.
4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o Auto de Prisão em Flagrante, a Ocorrência Policial, os Arquivos de mídia, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo de Exame de Corpo de Delito e os depoimentos das testemunhas.
5. Em casos de violência doméstica, a retratação da vítima em juízo deve ser analisada com cautela, pois, conforme a jurisprudência, é comum que a vítima altere a sua versão dos fatos com o intuito de proteger o agressor, seja por dependência emocional, financeira ou outros laços afetivos.
6. O conjunto probatório, composto por elementos colhidos tanto na fase de inquérito quanto em juízo, é apto a comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. As provas incluem os depoimentos iniciais da vítima e de seu filho, que foram corroborados pelas declarações dos policiais em juízo. Além disso, a materialidade do crime é reforçada pela certidão de apreensão do cabo de televisão utilizado na agressão e pelo laudo do exame de corpo de delito, que constatou lesões compatíveis com a conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: “A dependência química, por si só, não afasta a imputabilidade penal ou impõe a instauração de incidente de insanidade mental, sendo necessária a existência de indícios da incapacidade de discernimento do acusado no momento do crime; e, em crimes de violência doméstica, a retratação da vítima em juízo, por si só, não invalida o conjunto probatório robusto que comprove a materialidade e a autoria delitiva.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, art. 44, I, e art. 77; CPP, art. 149 e art. 386, VI e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07054004220248070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025; STJ, HC no 461.478, Rel. Min. Laurita Vaz; Acórdão 2002642, 0702645-88.2024.8.07.0019, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025; Súmula no 588/STJ.